Tribunal: TJDFT
Processo: 0714005-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714005-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIANCA LAZARINI CUNHA AGRAVADO: FABIANO BUENO MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BIANCA LAZARINI CUNHA contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por FABIANO BUENO MAGALHÃES em face de CONDOMINIO RESIDENCIAL MIRANTE DAS ACACIAS e IVANI LAZARINI, deferiu tutela de urgência para determinar que os réus providenciem, no prazo de 30 (trinta) dias, a construção dos muros de seu lote e a instalação do seu portão, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais). Em breve síntese, a agravante informa ser filha e única herdeira da ré IVANI LAZARINI, que faleceu em 01/02/2020, e argumenta que a ação originária foi ajuizada em 19/12/2020, após o falecimento da ré, e que o imóvel onde foi determinada, pela decisão recorrida, a construção de um muro não é de sua propriedade desde 22/07/2020. Defende, assim, ilegitimidade passiva e inexistência de responsabilidade quanto à obrigação de construção do muro conforme determinada na decisão recorrida. Requer seja revogada a tutela provisória de urgência deferida pelo juízo de origem. O recurso foi recebido com efeito suspensivo (ID 25740875) e a agravante dispensada do recolhimento do preparo por deferimento parcial da gratuidade de justiça. O Juízo a quo comunicou (ID 26597198) que proferiu decisão que excluiu a ré Ivani Lazarini do polo passivo e inadmitiu a inclusão de Bianca Lazarini na lide. É o relatório necessário. O presente recurso não deve ser admitido, considerando-se a perda superveniente do interesse de agir da agravante, já que a ré Ivani foi excluída da lide e, logo, a sucessão processual da parte falecida pela herdeira não foi admitida. Por consequência óbvia, a obrigação de fazer contida na decisão recorrida não alcança a recorrente. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora